Tribunal: TJDFT
Processo: 0737875-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMANDO A CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. MUNIÇÕES QUE PASSARAM A SER DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CRIMES APENADOS COM RECLUSÃO E DETENÇÃO. DISTINÇÃO. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE.

1. Após a edição do Decreto Presidencial no. 9.847/2019 e da Portaria no 1.222 do Comando do Exército, as munições de calibre 45 Automatic, 357 Magnum e 40 Smith &Wesson, encontradas na posse do recorrente, passaram a ser de uso permitido, razão pela qual, caracterizada a novatio legis in mellius, a conduta deve ser desclassificada do artigo 16, caput, para o artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003.

2. Condenado o réu por crimes punidos com pena de reclusão e detenção, o regime inicial de cumprimento da pena não pode ser indistintamente o fechado, uma vez que, para o crime punido com detenção, a Lei Penal prevê o cumprimento inicial apenas nos regimes aberto e semiaberto.

3. Revisão criminal admitida e julgada procedente para desclassificar a conduta do artigo 16, caput, da Lei no 10.826//2003 para a do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003 e para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do crime apenado com detenção, a fim de que o requerente fique condenado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e do artigo 12, caput, da Lei no. 10.826/2003, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 712 (setecentos e doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.